Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-39.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001802-39.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: NILCELIA SANTOS SCHOMMER

Advogado(s)
:
MYRNA ENOY AINSWORTH DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTATIVO TEMPORÁRIO. FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM BASE NO TEMA 191/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cinge-se o inconformismo apresentado em afirmar a inexistência de similitude fática entre a matéria discutida nos autos e o Tema 191/STJ, aplicado para denegar seguimento ao Recurso Especial interposto.

II - Não são plausíveis os argumentos defendidos pela agravante, pois a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido explicita as razões pelas quais a parte autora da ação proposta faz jus ao saque do FGTS, nos termos do quanto estabelecido na tese firmada no Tema 141 do STJ.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001802-39.2023.8.05.0271
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE VALENCA, e, como agravada, NILCELIA SANTOS SCHOMMER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.